Tribunal: TJMT
Processo: 1025776-62.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025776-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[YASMIM BARACAT PLA - CPF: 021.507.021-69 (RECORRENTE), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), INSTITUTO MICHELS DE ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 40.190.338/0001-78 (RECORRIDO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS E MULTA RESCISÓRIA.
LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Ação indenizatória proposta por
YASMIM BARACAT PLA
em face de
ODONTOLOGIA IDEALY LTDA.
, pleiteando a condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais, em razão de alegada quebra de contrato de locação comercial. Sustenta-se que a locadora reiteradamente impediu o acesso à sala clínica alugada e atrasou, em algumas oportunidades, a liberação do espaço, posto que a autora dependia da locadora ou de funcionário desta para acessar o local, culminando no encerramento unilateral do contrato. A ré, em contrapartida, formulou pedido contraposto, requerendo indenização por supostos danos morais atribuídos à autora.

2.
O contrato de locação firmado entre as partes prevê, nos termos do art. 22, II, da Lei n.º 8.245/91, a obrigação do locador de garantir o uso
pacífico do imóvel. A ré, ao reiteradamente impedir o acesso da autora à sala locada e, posteriormente, encerrar o contrato de forma unilateral e arbitrária, viola frontalmente o contrato, ensejando a rescisão com aplicação da multa contratual prevista no valor de R$ 4.200,00.

3.
A conduta da ré gerou prejuízos à rotina profissional da autora, impactando negativamente sua credibilidade profissional e impondo-lhe transtornos emocionais, caracterizando os danos morais. Considerando a proporcionalidade e a gravidade dos danos, fixa-se a indenização no valor de R$ 3.000,00, em observância ao caráter compensatório e pedagógico
.

4.
Não se comprova de forma suficiente o prejuízo material alegado pela autora, uma vez que os autos não apresentam elementos robustos para aferir os danos decorrentes da perda de materiais odontológicos e lucros cessantes. Assim, julga-se improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Relatório dispensado.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ação indenizatória proposta por Yasmim
Baracat

Pla
contra Odontologia
Idealy
Ltda., na qual se pleiteia a condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais, decorrentes da alegada quebra de contrato de locação comercial e impedimento de acesso à sala clínica alugada, mesmo com o pagamento em dia. Sustenta-se que a locadora reiteradamente impediu o acesso à sala clínica alugada e atrasou, em algumas oportunidades, a liberação do espaço, posto que a autora
dependia da locadora ou de funcionário desta para acessar o local, culminando no encerramento unilateral do contrato. A requerida formulou pedido contraposto, buscando indenização por supostos danos morais causados pela autora.

Do amplo conjunto probatório consubstanciado nas conversas de WhatsApp, boletim de ocorrência e contrato de locação, extrai-se que, em 22/05/2023, as partes celebraram contrato de locação de uma sala comercial para uso como consultório odontológico, com prazo de 12 meses e aluguel mensal de R$ 1.400,00.

Desde o início, a locadora não forneceu as chaves do imóvel à locatária, obrigando-a a depender da locadora ou de sua funcionária para acessar o espaço, o que gerou atrasos frequentes e prejuízos na pontualidade dos atendimentos.

No dia 16/01/2024, o imóvel permaneceu fechado no horário agendado para os atendimentos da autora, mesmo após tentativas de contato com a locadora, que não respondeu. A autora perdeu consultas previamente marcadas e sofreu prejuízo material com a perda de materiais odontológicos preparados para os procedimentos.

Diante de cobranças legítimas sobre o cumprimento das obrigações contratuais, a locadora encerrou unilateralmente o contrato, exigindo que a autora retirasse imediatamente seus pertences. Além disso, reteve materiais odontológicos indispensáveis, impedindo-a de continuar seus atendimentos em outro local e de participar de curso de especialização no dia seguinte.

2.2 - Da Quebra Contratual e Multa Rescisória

A relação locatícia é regida pela Lei nº 8.245/91, que estabelece os deveres do locador, incluindo a obrigação de garantir o uso pacífico do imóvel (art. 22, II). Os autos comprovam que a ré, ao reiteradamente impedir a autora de acessar o imóvel e atrasar a liberação do espaço, violou o contrato firmado.

A cláusula sétima do
contrato firmado entre as partes prevê expressamente multa rescisória correspondente a três meses de aluguel em caso de descumprimento contratual. Considerando o valor mensal pactuado de R$ 1.400,00, a multa rescisória devida é de R$ 4.200,00.

Portanto, deve ser acolhido o pedido de declaração da quebra contratual por parte da locadora, condenando-se a ré ao pagamento da multa rescisória no valor de R$ 4.200,00.

2.3 - Dos Danos Morais

É evidente o abalo moral sofrido pela autora, que teve sua rotina profissional prejudicada pela impossibilidade de acessar o imóvel locado, situação que impactou negativamente sua credibilidade profissional e lhe impôs consideráveis transtornos emocionais.

A reparação por danos morais é cabível, pois restou demonstrado o ato ilícito praticado pela ré, o dano suportado pela autora e o nexo causal entre ambos, nos termos do art. 186 do Código Civil.

No entanto, entendo que o valor sugerido pela autora não se mostra proporcional à extensão dos danos sofridos. Assim, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a gravidade da situação e o caráter pedagógico da condenação.

2.4 - Dos Danos Materiais

A autora não logrou êxito em demonstrar, de forma clara e suficiente, os prejuízos materiais alegados, especialmente quanto à perda de materiais odontológicos e lucros cessantes decorrentes do cancelamento de consultas. Dessa forma, julgo improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

Declarar a quebra contratual por parte da locadora e condenar a ré ao pagamento da multa rescisória no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), acrescida de juros de mora correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA a partir da citação, com a ressalva da segunda parte do § 1º do art. 406 do Código Civil.

Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros de mora correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, com a ressalva da segunda parte do § 1º do art. 406 do Código Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024